Tribunal: TJDFT
Processo: 0722049-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Administrativo e Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Título executivo. Auxílio alimentação. Diferenças remuneratórias. Servidora pública. Crédito. Fórmula de apuração. Indexador monetário. Parâmetros fixados no trânsito processual. Observância. Necessidade. Cálculos da contadoria. Fórmula. Inobservância. Homologação. Inviabilidade. Suspensão do trânsito processual até o trânsito em julgado de agravo precedente. Superveniência da preclusão máxima após o aviamento do recurso. Condição. Desaparecimento. Perda parcial superveniente do objeto recursal. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento individual de sentença coletiva promovido por servidora pública em desfavor do Distrito Federal, determinara o prosseguimento do processo em relação ao valor incontroverso, conforme informado pelo executado, expedindo-se os requisitórios pertinentes e aguardando-se, em seguida, o julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto pelo ente fazendário.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da legitimidade do prosseguimento do executivo subjacente no que tange ao valor considerado incontroverso, cuja derradeira atualização monetária se divisara ultimada pelo IPCA-E, diferentemente do indicado pela Contadoria Judicial, que atualizara o saldo mediante a aplicação da taxa referencial, em contrariedade ao estipulado na resolução de agravo de instrumento anteriormente interposto.
III. Razões de decidir
3. Aferido que, após a interposição do agravo, sobreviera o trânsito em julgado do agravo de instrumento cuja preclusão máxima fora içada como condição para a retomada do trânsito processual do cumprimento individual de sentença coletiva, o inconformismo que manejara a exequente visando ao afastamento da condição imposta resta irreversivelmente afetado pelo resolvido, ensejando que o recurso, quanto ao ponto, seja reputado prejudicado em razão do desaparecimento do seu objeto e do interesse recursal.
4. Elucidada a questão concernente ao índice a ser adotado para atualização do crédito exequendo, a resolução empreendida, acastelada pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, enseja a inviabilidade de sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes.
5. Estabelecidos, no trânsito do executivo, os parâmetros que devem governar a mensuração do crédito reconhecido e assegurado pela coisa julgada, sua mensuração deve ser promovida em conformidade com os critérios estabelecidos, sobressaindo que, havendo sido estabelecido o indexador monetário que deve parametrizar a fórmula de apuração do crédito exequendo, inviável que a resolução seja desconsiderada ao serem elaborados os cálculos volvidos à apuração do devido.
IV. Dispositivo
6. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Unânime.